Tribunal: TJMT
Processo: 0007394-96.2019.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007394-96.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLEY DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO – MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E EM CRIMES GRAVES – MEDIDA DESACONSELHÁVEL – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO.

Não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica.

Muito embora a jurisprudência das Cortes Superiores venha relativizando tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecem risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância, tem-se que não merece aplicação o princípio no caso em pauta, dada a reincidência do recorrido em crimes graves, inclusive tratando-se de reincidência específica.

Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007394-96.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARLEY DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0007394-96.2019.811.0006
, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu sumariamente
Darley de Souza
da imputação de prática do delito tipificado no artigo 14,
caput
, da Lei Federal nº 10.826/2006, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o órgão ministerial requer a reforma da decisão de absolvição sumária, para que se dê regular andamento ao feito criminal.

Alega, no ponto, que o recorrido não preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, visto que “
tem vocação para reiteração criminosa, inclusive, ostenta 05 (cinco) condenações com trânsito em julgado, duas por crime de roubo e três por crime relacionado a porte de arma de fogo ou munições de uso restrito e permitido, tratando-se portanto de indivíduo multirreincidente.
”

Ajunta que, além disso, quando foi encontrado com a munição, estava portando também uma porção de cocaína, o que revelaria maior reprovabilidade de sua conduta (ID.
118515474).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso Ministerial (ID.
118515477
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Procurador de Justiça Designado, Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id.
120055965
).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007394-96.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DARLEY DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o órgão ministerial requer a reforma da decisão de absolvição sumária, para que se dê regular andamento ao feito criminal.

Alega, em apertada síntese, a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso em pauta, visto que o apelado é multirreincidente, apresentando condenações pela prática de crimes graves, inclusive sendo também reincidente específico.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia,
verbis
:

“
[...] No dia 15 de fevereiro de 2019, por volta das 22h30m, em via pública, qual seja, na rua Paquistão, nº 24, no bairro Jardim Grande Paraíso, município de Cáceres/MT, o denunciado DARLEY DE SOUZA portava munição de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 11/12).

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, a Guarnição Policial recebeu informação via CIOSP de que havia um indivíduo provavelmente portando uma arma de fogo.

Em diligências no local, os policiais o localizaram, tratando-se do denunciado DARLEY DE SOUZA. Em busca pessoal, os policiais encontraram 0,40g (quarenta centigramas) de substância análoga a cocaína (fato apurado perante o JECRIM) e 01 (uma) munição de arma de fogo calibre 0.380, atestada como eficiente pelo Laudo Pericial de fls. 11/12.

Em declarações no CISC, DARLEY afirmou em interrogatório ser usuário de drogas e negou ser o portador da munição apreendida pelos policiais [...]”

Posto isso, passo à análise da insurgência recursal.

No presente caso, não se debate a materialidade delitiva, tampouco a autoria, cingindo-se a matéria recursal à aplicabilidade do princípio da insignificância.

A nosso sentir, mostra-se equivocada a decisão de absolvição sumária por atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que tange ao crime de posse irregular de arma ou munição, sabe-se que é delito de mera conduta e de perigo abstrato e independe para a sua configuração da ocorrência de qualquer prejuízo efetivo para a sociedade.

Ademais, não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica.

Tampouco se olvida que, em alguns casos específicos, os Tribunais Superiores têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, afastando a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, como, por exemplo, a apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo.

Não obstante, tem-se entendido, lado outro, que a reincidência é fator determinante para a não incidência do princípio da insignificância em casos semelhantes.

Confira-se, a propósito, alguns jugados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITO REFERENTE AO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RHC n. 143.449/MS) e de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a tipicidade material nas hipóteses em que apreendida pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ante a mínima ofensividade da conduta do agente.

2. Entretanto,
na espécie não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista que, embora não seja reincidente, o acusado possui antecedentes criminais pelos crimes de ameaça, medidas protetivas de urgência, injúria e delitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
Além disso, a munição "foi empreendida medida de busca e apreensão onde foram encontrados mais quatro cartuchos de munição calibre .16, um estojo de munição calibre .12, e um estojo de munição, calibre. 16, todos marca CBC.

Merece destaque ainda que, no momento da abordagem policial, além dos cartuchos, foi encontrada uma faca na cintura do paciente" (e-STJ fl. 349).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 669.451/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DE DILIGÊNCIA EM ATENDIMENTO A DENÚNCIA ACERCA DO PARADEIRO DO RÉU. PACIENTE FORAGIDO. HABITUALIDADE DELITIVA. ACUSADO REINCIDENTE. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A aplicação ou não do princípio da bagatela está diretamente relacionada às circunstâncias do flagrante, sendo imperioso o vislumbre imediato da ausência de lesividade da conduta, o que não ocorre, por exemplo, quando a apreensão está atrelada à prática de outros delitos, ou mesmo quando há o acompanhamento das munições por arma de fogo, apta a preencher a tipicidade material do delito.

3. Evidenciado que, na hipótese, as munições encontradas na residência do paciente, embora desacompanhadas de arma de fogo, foram apreendidas no contexto de diligência realizada no local em razão de denúncia acerca do paradeiro do paciente, que se encontrava foragido do sistema prisional, com mandado de prisão em aberto, é descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004).

4.
Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. O fato de o paciente ser reincidente, ostentando três condenações definitivas anteriores, uma por porte de arma e outras duas por roubo e extorsão, denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

5. Writ não conhecido.

(HC 617.398/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

No caso concreto, o douto Promotor de Justiça aduz, com acerto, que o recorrido não preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, visto que “
conforme relatório da situação processual executória anexa e a folha de antecedentes criminais constante no id. n.º 66015356, pág. 21/24,

tem vocação para reiteração criminosa, inclusive, ostenta 05 (cinco) condenações com trânsito em julgado, duas por crime de roubo e três por crime relacionado a porte de arma de fogo ou munições de uso restrito e permitido, tratando-se portanto de indivíduo multirreincidente.
”

Realmente, é proceloso o histórico criminal do recorrido, que conta com condenações pela prática de crimes de roubo majorados e porte ilegal de arma de fogo, além de anotações atinentes à prática, em tese, de crimes de tráfico de drogas e porte de entorpecentes para uso pessoal, conforme se verifica no ID.
118515462, página 22.

Ajunta o que, além disso, quando foi encontrado com a munição, o recorrido estava portando também uma porção de cocaína, o que revelaria maior reprovabilidade de sua conduta (ID.
118515474).

Ora, deveras não se mostra correta a conclusão de ser insignificante a apreensão de uma munição de arma de fogo em poder de pessoa que já foi condenada pela prática de crimes de roubos majorados e de outros de porte ilegal de arma de fogo, sobretudo quando esta pessoa está trazendo consigo uma porção de droga (cocaína), circunstância que torna ainda mais perigosa e reprovável sua conduta.

Assim, nos termos do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadequada a aplicação do princípio da bagatela ao caso em comento, especialmente por tratar-se de absolvição sumária, tomada em momento inicial da apuração do fato imputado ao recorrido.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, reformando o r.
decisum
de absolvição sumária impugnado para determinar a retomada da marcha processual em desfavor de
Darley de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022